Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-23.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na cobrança de compra que já havia sido cancelada - ação improcedente com apelo da autora insistindo no recebimento de indenização por danos morais – inconformismo injustificado tendo em vista que as parcelas cobradas foram devidamente estornadas, anotando-se ainda que a ação foi ajuizada após o estorno – inexistência

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na cobrança de compra que já havia sido cancelada - ação improcedente com apelo da autora insistindo no recebimento de indenização por danos morais – inconformismo injustificado tendo em vista que as parcelas cobradas foram devidamente estornadas, anotando-se ainda que a ação foi ajuizada após o estorno – inexistência de atitude ilícita por parte dos requeridos – danos morais não caracterizados – sentença mantida por seus próprios fundamentos – art. 252 do RI/TJSP - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002645-23.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
GISLAINE APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e IBAZAR.COM ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA - MERCADO LIVRE – MELICIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2019.8.26.0484 -Voto no
2
VOTO No: 37.611
APEL.No: 1002645-23.2019.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APTE . : GISLAINE APARECIDA DA SILVA
APDO. : IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (MERCADO
LIVRE)
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
pretensão da autora fundada na cobrança de compra que já
havia sido cancelada - ação improcedente com apelo da
autora insistindo no recebimento de indenização por danos
morais inconformismo injustificado tendo em vista que as
parcelas cobradas foram devidamente estornadas, anotando-
se ainda que a ação foi ajuizada após o estorno

inexistência de atitude ilícita por parte dos requeridos
danos morais não caracterizados sentença mantida por
seus próprios fundamentos art. 252 do RI/TJSP - demanda
improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de inexistência de
débito c.c danos morais, ajuizada por GISLAINE APARECIDA
DA SILVA em face de IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA. (MERCADO LIVRE) e BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Segundo a inicial, em fevereiro/19 a autora adquiriu
aparelho celular e conjunto de lingerie no site do
primeiro
requerido,
mas
posteriormente
optou
pelo
cancelamento das compras e, para tanto, entrou em contato
com o requerido IBAZAR, obtendo a confirmação do
cancelamento. Ocorre que, em agosto/19, recebeu e-mail do
segundo requerido informando que as parcelas referentes à
compra eram devidas e seriam cobradas nas próximas
faturas do cartão de crédito. A autora pretende a
desconstituição do débito e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de indenização.
2. A sentença de fls. 302/307 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2019.8.26.0484 -Voto no
3
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
310/315),
insistindo no recebimento de indenização por danos
morais, tendo em vista que “passou por vergonha e
constrangimento junto às apeladas, ficando irritada e
inconformada com a cobrança de algo que não recebeu, pois
fora cancelado a compra” (fls. 313).
4. O recurso foi processado e respondido
por ambos os requeridos (fls. 319/323 e 324/328). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento.
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 304/306):
“No mérito, o pedido é improcedente.
Observa-se
que,
conforme
extratos
juntados às fls. 36 e 197, houve o estorno de
R$267,00 e R$74,90, ocorrido nas faturas de
9/3 e 9/4/19, respectivamente, quando havia
ocorrido o débito de apenas 2 parcelas de
R$68,38, totalizando R$136,76 de débito e
R$341,90 de crédito.
Após, na fatura de 9/6/19 (fls. 203)
foram estornadas 4 parcelas de R$68,38, que
correspondem àquelas cobradas nas faturas de
9/3 (fls. 36 - parcela 1/5), 9/4 (fls. 197 -
parcela 2/5), 9/5 (fls. 200 - parcela 3/5) e
9/6 (fls. 203 - parcela 4/5), totalizando
crédito de R$341,90, ou seja, tal estorno
ocorreu em valor superior ao devido à autora.
Por fim, na fatura de 12/9/19 (fls.
212), foram debitadas outras 5 parcelas no
valor de R$68,38, que não se tratava de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2019.8.26.0484 -Voto no
4
débito, mas tão somente de regularização, em
razão da duplicidade dos estornos anteriores.
Em resumo:
Valores
debitados:
R$68,38
(fatura
9/3); R$68,38 (fatura 9/4); R$68,38 (fatura
9/5); R$68,38 (fatura 9/6) e 5 parcelas de
R$68,38 (fatura de 12/9/19); Valor total
debitado: R$615,42.
Valores
estornados:
4
parcelas
de
R$68,38 (fatura de 9/6); R$267,00 (fatura de
9/3) e R$74,90 (fatura de 9/4/19); Valor
total estornado: R$615,42.
Anote-se, ainda, que a presente ação
foi proposta em 2/10/19, quando todos os
valores debitados já haviam sido devidamente
estornados.
Sendo assim, a improcedência do pedido
de declaração de inexistência do débito é a
medida de rigor, com a consequente revogação
da tutela provisória de urgência concedida às
fls. 49/51.
No tocante ao pedido de indenização por
danos morais, melhor sorte não assiste à
parte requerente.
No caso em apreço, não se verifica a
eclosão de abalo moral indenizável.
Em que pese a necessidade de contatar
as
requeridas
para
estorno
das
compras
canceladas, não se constata mais do que mero
aborrecimento,
haja
vista
que
houve
o
estorno, inclusive em valor superior ao
devido, na fatura seguinte à realização da
compra.
Ante o exposto e por tudo o mais que
dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado
na
inicial,
com
resolução
de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15
e,
por
conseguinte,
revogo
a
tutela
provisória de urgência concedida às fls.
49/51.”
6. Acresce que embora a autora argumente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2019.8.26.0484 -Voto no
5
que a atitude dos requeridos acarretou comoção, bem como
ofensa à sua honra e dignidade, não indicou nem comprovou
ter
sofrido
qualquer
constrangimento
passível
de
indenização.
7.
Ante
o
exposto,
fica
mantida
integralmente a sentença, majorando-se apenas a verba
honorária devida pela autora aos patronos dos requeridos
para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js